Tribunal: STF
Processo: ADI 407
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-03
Data de publicação: 1999-02-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO
DE PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E
VETERINÁRIA. VÍCIO DE INICIATIVA. LESÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. PRECEDENTES.
AÇÃO PROCEDENTE.